Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-23.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0708384-23.2020.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA, FRANCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA, AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA APELADO: CLERTON SABOIA DE OLIVEIRA, AELIA APARECIDA FERNANDES SABOIA, MARIA DA CRUZ SABOIA DE OLIVEIRA, FRANCISCO HORACIO SABOIA DE OLIVEIRA DESPACHO Intimem-se as partes para a apresentação de contrarrazões aos embargos de declaração opostos, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 3 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator